Tribunal: STF
Processo: MS 38929
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 Vistos.



    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Cristiano Tavares Torquato contra a manutenção de seu nome no rol de potenciais responsáveis por dano ao erário, no âmbito da tomada de contas especial TC nº 001.619/2022-5, em curso no Tribunal de Contas da União.



    Conforme bem relatou a Min. Rosa Weber, Presidente desta Suprema Corte, quando do indeferimento da liminar pleiteada nestes autos , em decisão publicada em 9/1/23:



    “2. Colhe-se da inicial que a referida tomada de contas especial foi instaurada para apurar dano ao erário na execução do contrato administrativo nº 14/2015, celebrado entre o Departamento Penitenciário Nacional e RMP-Romero-RK Refeições, em que o ora impetrante figurou como ordenador de despesas. 



    3. O impetrante sustenta que, no tocante à apuração de sua potencial responsabilidade por dano ao erário, a tomada de contas especial carece de pressupostos de constituição e desenvolvimento válidos, devendo, assim, ser arquivada, nos termos do art. 212 do Regimento Interno do TCU. Articula com ofensa às garantias do contraditório e da ampla defesa, uma vez que as notificações recebidas durante a fase interna da tomada de contas especial, desenvolvida no âmbito do Departamento Penitenciário Nacional, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, não se fizeram acompanhar de matriz de responsabilização. Argumenta que, quando afinal apresentada, apenas depois das notificações para defesa, a matriz de responsabilização veiculada na fase interna não observou as exigências previstas na Decisão Normativa/TCU nº 155/2016. Defende que não lhe caberia a glosa de pagamentos em valores superiores aos contratuais. Alega que os pagamentos que ordenou foram devidamente precedidos de atestes de notas fiscais e de relatórios de acompanhamento contratual. Acrescenta que a prolongada tramitação da tomada de contas especial entra em rota de colisão com o princípio da razoável duração do processo. 



    4. Nesse contexto, realçando estar em curso investigação sobre sua vida pregressa, assevera que a manutenção de sua indicação como potencial responsável por dano ao erário, na referida tomada de contas especial, pode impedir sua nomeação para o cargo em comissão de Diretor do Sistema Penitenciário Federal. Invoca, em abono de sua pretensão, além da Instrução Normativa nº 71/2012 do TCU, os arts. 5º, LV, da Constituição da República; 2º, X, e 28 da Lei nº 9.784/1999; 4º, II, “a”, da Decisão Normativa/TCU nº 155/2016; e o art. 40, II, da Instrução Normativa/MPDG nº 5/2017. Junta “termo de autorização tratamento de dados”, destinado à verificação de vida pregressa dos indicados, pela Equipe de Transição Governamental, para provimento de cargos no âmbito da Administração Pública federal. 



    5. Com respaldo em tais fundamentos, pugna pelo deferimento de medida liminar, a fim de que seu nome deixe de constar como potencial responsável, na tomada de contas especial TC nº 001.619/2022-5, em trâmite na Corte de Contas da União. Subsidiariamente, requer seja liminarmente determinado o retorno da tomada de contas especial à fase interna, a fim de oportunizar o regular exercício das garantias da ampla defesa e do contraditório.”.



    É o relatório. Decido. 



    Não se verifica, na espécie, direito líquido e certo a ser tutelado na presente via mandamental. 



    O impetrante aduz, em suma, ser titular de direito líquido e certo a não ser processado perante o TCU, tendo em vista em vista que a tomada de contas instaurada carece dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 



    O TC nº 001.619/2022-5, conforme consta do sítio eletrônico do Tribunal de Contas da União, foi instaurado “pelo(a) Departamento Penitenciário Nacional - MJ em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, ‘O objeto do presente Contrato é a contratação de empresa especializada na preparação e fornecimento de refeições, incluindo a entrega, para os presos reclusos na Penitenciária Federal em Porto Velho/RO, que será prestado nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital’. (nº da TCE no sistema: 1356/2021)”.



    Com efeito, não se mostra admissível impedir a atuação do TCU, no presente caso, em face de sua função constitucionalmente atribuída, pelo art. 71 da Constituição Federal, nem tampouco convolar o mandado de segurança em julgamento antecipado da Tomada de Contas Especial. 



    Ao longo do trâmite do referido processo (TC nº 001.619/2022-5), o impetrante poderá apresentar suas razões de defesa e até mesmo interpor recursos legalmente cabíveis, durante o trâmite ou mesmo após seu término.



    O que se mostra de todo inviável é coartar, desde o início, a atuação constitucional do TCU, no presente caso, sendo que a simples instauração da tomada de contas, no qual consta o nome do impetrante como potencial responsável, não representa ofensa a direito líquido e certo da parte. No mesmo sentido, colaciono o seguinte precedente:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, COM A CITAÇÃO DE POTENCIAL RESPONSÁVEL, QUE, REVESTIDA DE CARÁTER PRELIMINAR E ENDEREÇADA A PROPICIAR O EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, NÃO REVELA, POR SI SÓ, OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA AGRAVANTE. PRECEDENTES. FATOS, AINDA EM APURAÇÃO, QUE, DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA, PODEM AFASTAR A CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL ESTATUÍDO NA LEI Nº 9.873/1999. PRESSUPOSTOS PARA A RESPONSABILIZAÇÃO DE PARECERISTA JURÍDICO. QUESTÃO AINDA NÃO ABORDADA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUE A CONDUTA DO TCU TENDE A SER A QUE IMPLICARÁ LESÃO. 1. A mera instauração de tomada de contas especial, com a citação de possíveis responsáveis, para apurar potencial dano ao erário, enquanto revestida de caráter preliminar e inserida no âmbito das atribuições constitucionais da autoridade impetrada (art. 71, II, da Magna Carta), não evidencia violação de direito líquido e certo de titularidade da agravante. Precedentes. 2. Embora, de acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte, o lustro estatuído na Lei nº 9.873/1999 balize a atuação da autoridade impetrada, quanto à imputação de débito e/ou à aplicação de sanção, não é possível, no atual estágio das apurações, ainda em curso no TCU, descartar, de modo inequívoco, como exigível em mandado de segurança, a configuração de base fática impeditiva da incidência do cutelo prescricional, consoante sinalizado nas informações prestadas nestes autos. 3. Ainda não concretamente enfocada, pelo Tribunal de Contas da União, nos autos da tomada de contas especial TC nº 005.338/2021-2, a questão atinente aos pressupostos para a responsabilização de parecerista jurídico, o mandado de segurança assume, no ponto, natureza preventiva, sem que a impetrante, por meio de prova literal e inequívoca juntada aos autos, demonstre que a conduta da autoridade impetrada tende a ser a que implicará lesão. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (MS 38.234-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 1º/6/22).



    Ressalte-se, ainda, que a notificação recebida pelo ora impetrante foi emitida em sede de procedimento preparatório à instauração de Tomada de Contas Especial (e-doc. 9), não havendo falar em violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa pelo TCU.



    Destarte, no âmbito da Corte de Contas, o impetrante deverá ser regularmente citado para apresentar defesa prévia, atendendo-se à garantia do contraditório e do devido processo legal, a qual lhe permitirá produzir todas as alegações e provas para afastar a pretensão punitiva estatal, perante o órgão competente.



    Por fim, conforme bem pontuou a Min. Rosa Weber na decisão pela qual indeferiu a liminar:



    “11. Implementada a citação na fase externa do TC nº 001.619/2022-5, o recolhimento do valor preliminarmente apontado para o débito em apuração, antes do desfecho da tomada de contas especial, configura mera faculdade, a ser exercida, espontaneamente, caso seja de interesse da parte impetrante. Se o impetrante entender por não recolher o valor do potencial débito, a tomada de contas especial segue seu curso, oportunizada a apresentação de alegações de defesa, podendo, ao final, resultar em um dos desfechos previstos no art. 16 da Lei 8.443/1992, adiante transcrito:



    (...)



    12. Vale dizer que é possível, à luz de considerações a respeito do caso concreto, que o TCU, assegurado exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, reconheça, ao final da tomada de contas especial, a falta dos pressupostos legais para responsabilização do impetrante.



    13. Não diviso, de igual modo, em sumária cognição, ofensa à garantia da razoável duração do processo, sobretudo imputável ao Tribunal de Contas da União, órgão que, ao menos segundo é possível depreender da numeração dada ao processo TC nº 001.619/2022-5, somente recebeu a tomada de contas especial, para dar início à fase externa, em 2022.” (e-doc. 17).



    Assim, não se vislumbra direito líquido e certo do impetrante como fundamento para interrupção do processo de tomada de contas especial. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente